Tribunal: STF
Processo: RHC 267239
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Cumulação das causas de aumento de pena. Possibilidade. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gesiel Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.015.361/AC (evento 29).

O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, §§2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013 (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa alega exasperação desproporcional da pena-base, “eis que a elevação se deu no dobro da pena mínima abstratamente cominada para o delito, sendo certo que apenas três circunstâncias judiciais foram reputadas negativas pelas instâncias ordinárias”. Argumenta que “[m]antidas as circunstâncias judiciais negativadas - e computando-se elevação na fração de 1/6 para cada uma delas, o aumento da pena-base deveria ter se dado no percentual de 1/2, o que corresponde ao acréscimo de 1 ano e 6 meses (e não 3 anos)”. Sustenta a ausência de fundamentação suficiente para a cumulação das causas de aumento de pena. Assevera que “a cumulação – além de não amparada em fundamentação suficiente, gerou um aumento de 6 anos na pena de reclusão – DOBRANDO A REPRIMENDA, e superando em 4 anos o patamar máximo abstratamente previsto no caput para o delito de organização criminosa. Este fato revela que a ratio decidendi emprestada pela decisão impugnada acarreta a desproporcionalidade da pena”. Requer o provimento do recurso para o redimensionamento da pena (evento 38). 

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 63).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 29):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido.”

Inicialmente, ressalto que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Além disso, mesmo que superado o referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Destaco que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Na espécie, o Tribunal de Justiça local redimensionou a pena do recorrente, à seguinte consideração (evento 4):

“(...), tem-se que o Juízo a quo, atento ao sistema trifásico, exasperou a pena dos Apelantes pelos seguintes fundamentos:
(...)
III- GESIEL SOUZA; 
PENA BASE 
1- Culpabilidade: encontra grande grau de reprovação social dada a natureza da organização e a sua finalidade, notadamente o planejamento para praticar grandes crimes de roubo em desfavor da sociedade local, incluindo, o planejamento dos ataques de incêndios a ônibus e atentados aos órgãos de segurança local, ocorridos no mês de outubro de 2015. 
2 Antecedentes: não há informações a considerar. 
3 Conduta social: poucos elementos se coletaram sobre a conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. 
4 Personalidade: não verifico nenhum exame psicológico ou situação de fato que possa apontar personalidade voltada para o crime. 
5 Motivos: foram resultantes da morte de integrantes da denominada organização, tendo esta planejado e executado os ataques na cidade de Rio Branco, com o fim de reagir a morte dos "irmãos", devendo tal circunstância ser reprovada uma vez que incitou a prática de outras condutas delituosas em detrimento da paz pública. 
6 - Circunstâncias: se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. 
7 Consequências: não ultrapassam aquelas que constituem a materialidade do delito em questão, não servindo de causa a exasperar a pena. 
8 Comportamento da vítima: normal à espécie. 
Avaliando individualmente cada item, entendo que a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixando a PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão.
(...)
Como visto, no tocante a (...), Gesiel Souza, (...), o juízo a quo, atento as particularidades do caso concreto, exasperou a pena-base de cada um deles em patamar superior ao mínimo legal, que foi de 5 (cinco) anos para os quatro primeiros e de 6 (seis) anos para o último, isso após a valoração dos vetores judiciais atinentes à culpabilidade e motivos do crime, bem como das circunstâncias do crime, sendo esta última valorada tão somente em desfavor do Apelante Frankllen. 
A legislação de regência, no que diz respeito a fixação da pena-base, autoriza o juiz a navegar entre a pena mínima e máxima atribuída ao delito em julgamento, de modo que a pena, para ser estabelecida acima do mínimo legal, necessita apenas fundamentação idônea e corroboração com as provas colhidas no transcorrer do feito. 
Em que pese a afirmativa em contrário, não vejo reparação plausível a ser realizada por esta Corte, sobretudo em razão da fundamentação posta no édito condenatório proferido. Afinal, a gravidade concreta do delito praticado pelos Recorrentes, que envolvem a atuação de diversos criminosos da mais alta periculosidade e a prática de diversos outros delitos pela facção criminosa "Bonde dos Treze" justifica a exarcebação de suas reprimendas basilares. 
A começar pelo vetor da culpabilidade, faz-se necessário assentar que o maior grau de censurabilidade das condutas dos Apelantes restaram sobejamente demonstradas no caderno processual, isto porque, consoante bem consignado pelo Juízo primevo, a Organização Criminosa, a partir de outubro de 2015, exteriorizou um dos piores momentos para segurança pública e sociedade local, ateando fogo em diversos ônibus, carros particulares, casas, escolas, bem como praticando diversos atentados aos órgãos de segurança local, consoante extrai do B.O. n.º 992/2015/DEFLA; B.O. n.º 036/2015/DREPC; B.O. n.º 1270/2015/DEFLA; B.O. n.º 2045/2015/DEAM; B.O. n.º 2732/2015/DEFLA; B.O. n.º 235/2015/DRE; B.O. n.º 3719/2015/BOPE. 
Nesse diapasão, resumo as principais ocorrências policiais registradas e atribuiídas à organização criminosa: a) Ônibus incendiado na Estrada do Quixadá parada final do ônibus Apolônio Sales via INCRA bairro Eldorado; b) Ônibus incendiado no Bairro Olaria no município de Plácido de Castro no dia 06 de outubro de 2015; c) Caminhão F4000 G/FORD; d) Ônibus incendiado na rua da paz bairro Belo Jardim I, no dia 06 de outubro de 2015; e) Automóvel Corsa/GM incendiado na garagem de uma residência localizada na Rodovia AC-40 km 15; f) Automóvel Celta/GM incendiado na Rua Baixa Verde bairro Cidade Nova; g) Automóvel Fiesta/Ford incendiado na Rua 16 de outubro, no bairro Quinze; h) Residência incendiada na Rua do Passeio, n.º 2683, bairro Taquari; i) Tentativa de incêndio a ônibus na Rua da Sanacre, Bairro Santa Inês, no dia 06 de outubro de 2015; j) Ônibus incendiado na rua Nossa Senhora de Fátima, Bairro Taquari (parada final), às 17h20min do dia 06 de outubro de 2015; k) Ônibus incendiado na Rua "M", Conjunto Ilson Ribeiro, na parada final do Bairro, às 19h31min do dia 06 de outubro de 2015; l) Caminhão boiadeiro tipo Mercedes 608 D, incendiado na Rua Rio Grande do Sul, parada final do bairro Aeroporto Velho, às 21h43min do dia 06 de outubro de 2015; m) Disparos de arma de fogo efetuados contra o 5º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Boa Vista, n.º 970, Bairro Vitória, às 22h30min do dia 06 de outubro de 2015; n) Automóvel tipo Voyage/Volkswagen incendiado em frente ao Centro Comercial Arnóbio, localizado na Rua Padre Egídio, no Centro de Sena Madureira, às 23h00min do dia 06 de outubro de 2015; o) Caminhão Mercedes Bens 710 incendiado na Rua Boulevard Augusto Monteiro, bairro Quinze, Rio Branco, às 23h31min do dia 06 de outubro de 2015; p) Incêndio à Escola Comunitária II (rural), localizada na Br-364, sentido Sena Madureira/Bujari, km 07, às 00h25min do dia 07 de outubro de 2015; q) Disparos de arma de fogo efetuados contra a Delegacia de Polícia Civil da 5ª Regional, localizada na Rua Araras, n.º 212, Bairro Adalberto Sena, Rio Branco, às 00h30min do dia 07 de outubro de 2015; r) automóvel camionete Hilux/Toyoyota incendiado na Qd-10 Cs-27, bairro Cidade do Povo, às 00h20min do dia 07 de outubro de 2015; s) Tentativa de incêndio a uma carreta SCANIA R124 GA6X4NZ 420, na Rua Salinas, em frente ao Posto de Combustível no Bairro Ayrton Senna, às 00h47min do dia 07 de outubro de 2015; t) Veículo e comércio incendiados no Ramal São José, Comercial Adriana, Bairro Belo Jardim I, Rio Branco, às 01h00min, do dia 07 outubro de 2015; u) Incêndio a uma carreta SCANIA ocorrido no bairro São Vicente, município de Epitaciolândia, às 01h10min do dia 07 de outubro de 2015; v) Incêndio a veículo na rua Maracujá, próximo à Mecânica do Silas, no Bairro Mocinha Magalhães, Rio Branco, às 01h12min do dia 07 de outubro de 2015; w) Ônibus incendiado na Rua Beira Rio, Joana Barroso, próximo a Ronsy Material de Construção, n.º 84, bairro Ayrton Senna, município de Epitaciolândia, às 01h18min do dia 07 de outubro de 2015; x) Tentativa de incêndio a veículo em uma residência localizada na Rua Preciosa, n.º 375, bairro Vitória, Rio Branco, às 01h33min do dia 07 de outubro de 2015; y) Tentativa de incêndio a Escola Maria Raimunda Balbino, localizada na Rua Tião Natureza, bairro Palheiral, às 02h00min do dia 07 de outubro de 2015; z) Tentativa de incêndio a um ônibus da Empresa Petroacre, fato este ocorrido na Rua Maranhão Bairro Cafezal, etc. 
Dentro dessa perspectiva, certo de que os atos praticados pelos membros da Organização Criminosa "Bonde dos Treze" tiveram o condão de assolar o Acre, não há dúvidas da necessidade do maior grau de reprovação penal das condutas praticadas, bem como da existência de fundamento idôneo para macular o vetor judicial em desfavor dos Apelantes, consoante se extrai do magistério de Ricardo Augusto Schimtt5:
(...)
Assim, percebe-se a total inviabilidade de afastar a valoração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade dos Apelantes. 
Prosseguindo, constata-se, de igual modo, o acerto do Juízo primevo em valorar negativamente o vetor judicial atinente aos motivos do crime, pois o azo da prática dos diversos crime no Estado foi a vingança reprovável pela morte de dois integrantes da organização numa tentativa de assalto na capital do Estado. 
A respeito da circunstância judicial em análise, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativo entendimento no sentido de que a prática de crimes imbuídos pela vingança constitui fundamento idôneo para macular o vetor judicial atinente aos motivos do crime, senão vejamos:
(...)
Assim, considerando que a Organização Criminosa atuou incessantemente para vingar a morte de dois membros da organização criminosa, incitando a prática de outras condutas em detrimento da paz pública, inviável o decote da mácula no vetor judicial atinente aos motivos do crime.
(...)
Ademais, no que se refere aos quantuns das penas basilares dos Apelantes, percebe-se, repise-se, que as singularidades do caso revelam maior censurabilidade da conduta praticada pelos agentes, a indicar a necessidade de maior resposta penal, em atendimento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como do atendimento ao critério polifuncional da reprimenda, qual seja, punir, prevenir e reeducar. 
Assim, por vislumbrar a existência incontestável de fundamentos idôneos para exasperar os vetores judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime (este último somente com relação a dois Apelantes), tenho por inviável a redução das penas basilares dos Apelantes.
(...)
Consoante já consignado, o Ministério Público do Estado do Acre tenciona o recrudescimento das reprimendas impostas aos Apelantes, na primeira e na terceira fase da dosimetria, sustentando a existência da demonstração do histórico criminal dos Apelados às pp. 1.043/1.048, bem como que o magistrado, quando da aplicação da pena, não considerou o histórico criminal dos Apelados, sob o argumento de que não havia nos autos informações quanto ao registro de antecedentes. 
Pois bem, fincado o ponto fulcral do presente pleito, tenho que razão assiste ao Ministério Público, isso porque, muito embora não tenham sido juntadas ao feito as certidões de antecedentes criminais, há nos autos o Registro de Antecedentes dos Apelados na denúncia e nas pp. 1.043/1.048 (constante no Relatório Complementar de pp. 982/1.137), de modo que deveriam ter sido levadas em consideração pelo Juízo primevo. 
Além disso, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da dispensabilidade da juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico do Tribunal como evidência.
(...)
Assim, uma vez considerada a existência inequívoca da vida pregressa dos Apelados, vê-se a necessidade de levar em consideração as suas condenações transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao principio da individualização da pena. 
Dessa forma, à vista dos documentos encartados às pp. 1.043/1.048 e 5.369/5.371 e em consulta ao Sistema de Automação do Judiciário, constatou-se que:
(...)
Gesiel Souza possui três condenações com trânsito emjulgado:
-> Autos n. 0005627-27.2013.8.01.0001 trânsito em julgado em 29/11/2012, logo anteriormente aos fatos narrados na denúncia. 
-> Autos n. 0008547-66.2016.8.01.0000 – trânsito em julgado em 03/12/2015. 
-> Autos n. 0500099-52.2013.8.01.0001 – trânsito em julgado para a Defesa em 26/11/2015.
(...)
Desta feita, considerando que o juízo a quo majorou a penabase de cada um dos Apelados em 1 (um) ano para cada vetor judicial desfavorável, bem como que restou cristalinamente demonstrada a existência de condenações criminais com trânsito em julgado, faz-se necessária a valoração negativa do vetor judicial referente aos antecedentes aos condenados Frankellen da Silva Mendonça, Geovânio da Silva Melo, Gesiel Souza e Gilsiomar da Silva Melo10 , cujo quantum para fins de exasperação com relação a este vetor será em 1 (um) ano. 
De igual modo, tendo em vista que os Apelados Gesiel Souza e Giliard Alves são reincidentes na prática de crimes, forçoso é o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, bem como a exasperação de suas reprimendas na fração de 1/6 (um sexto), e não de 2 (dois) anos, como requereu o Ministério Publico.
(...)
III- Da realização de nova dosimetria.
(...)
C) GESIEL SOUZA. 
1ª fase da dosimetria - conforme anteriormente reportado, além da manutenção da valoração negativa dos vetores judiciais atinentes à culpabilidade e motivos do crime, tem-se por escorreita e necessária a valoração da circunstância alusiva aos antecedentes do Apelado, daí porque a sua pena-base deve ser fixada em 6 (seis) anos de reclusão.”

O Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, tendo em vista que “as instâncias ordinárias utilizaram de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos que, de fato, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal a evidenciar o maior desvalor da conduta, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidades na dosimetria da pena. Nesse contexto, não há falar em desproporcionalidade, devendo-se frisar, no particular, que ‘é possível até mesmo que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)’ (AgRg no HC n. 748.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

Como bem pontuou o parecer do Ministério Público “De fato, o TJ/AC fundamentou motivadamente a exasperação da pena-base com esteio em elementos que transbordam o tipo penal. A vetorial da culpabilidade foi valorada negativamente em razão da natureza da organização criminosa e sua finalidade de planejar ataques terroristas contra a sociedade civil e órgãos de segurança pública, incluindo incêndios a ônibus e atentados em outubro de 2015. Outrossim, o delito foi impulsionado por um sentimento de vingança reprovável pela morte de integrantes da facção, incitando a desordem pública, o que justifica a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime. No mais, o sentenciado possui condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, o que autoriza legalmente o incremento da pena em razão dos maus antecedentes.”

Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos do crime e antecedentes), com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base.

Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na definição da pena-base. A pena-base do crime de organização criminosa foi fixada em 6 anos de reclusão, negativadas três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos do delito e antecedentes).

Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
 
Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 

Ademais, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022);  “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).   

No tocante à aplicação das causas de aumento de pena, o Tribunal de Justiça local assinalou que (evento 4):

“Consoante os fundamentos ventilados às pp. 5360/5361, sustenta a Defesa a necessidade do afastamento das majorantes insertas nos §§ 2º e 4º, inciso I, do art. 2º, da Lei 12.850/13, ao fundamento de que inexistem provas no sentido da participação de menores na organização criminosa e de qualquer apreensão de arma de fogo nos autos. 
Pois bem, em que pese os fundamentos elencados pela Defesa, tenho que o caderno processual é cristalino em apontar que a Organização Criminosa atuava mediante utilização de armas de fogo e comparticipação de adolescentes. 
Dentre as diversas provas elencadas nos autos, o Relatório Policial de pp. 515/709 não deixa dúvidas de que a Organização Criminosa "Bonde dos Treze" contava com a participação de menores à época dos fatos descritos na denúncia, tendo sido identificados os menores infratores Mário Cássio Lima dos Santos (nascido em 05/05/2000), Rozineide Oliveira da Silva (nascido em 11/02/1998), José Queilian Felipe da Silva (nascido em13/06/1998), Washigyon Santos da Silva (nascido em 05/03/1999), Lucas Ravanelly de Sousa Carvalho (nascido em 18/05/1998), Wesley Bandeira de Souza (nascido em 19/01/1999), etc7 . 
Colaciona-se, outrossim, as informações constantes no Relatório de Policial de pp. 3380/3383, onde a Polícia Civil, em cumprimento de mandados de buscas e apreensões dos locais indicados pelo colaborador Júlio César Ferraz Filho, obteve êxito de apreender na residência do integrante Erlan três menores integrantes da ORCRIM, que participavam incessantemente da prática do crime de tráfico de drogas. 
Dentre os menores, estavam Quezia Nascimento Lima, com13 anos de idade à época dos fatos, Rodrigo Dreyk de Souza, com 15 anos de idade à época dos fatos e Werlen de Freitas Brito, com 14 anos de idade à época dos fatos. 
De igual modo, dúvidas não existem de que a atuação da ORCRIM se dava mediante a utilização de armas de fogo (§2º, do art. 2º da Lei 12.850/20138), isto porque o caderno processual é hialino em apontar diversas imagens (em grupos de conversas do aplicativo WhatsApp e redes sociais) de integrantes da facção exibindo armas de fogo ou alusões à sua utilização pela ORCRIM, conforme documentos de pp. 174, 423; 425, 673, 878/880, 888/889, 1215/1216, 1675, 3003, 3598. 
Além disso, extrai-se à p. 3816 conversa de um integrante da organização criminosa conhecido como Erlan, informando que deixaria uma arma de fogo para outro integrante do "Bonde dos Treze", vejamos:
"Comentário: 
"O integrante da organização criminosa conhecido como ERLAN, afirma que deixará um alicate, que, na gíria do crime, significa arma de fogo; 
Transcrição: Ia meter a boa amanhã, mas só que é o seguinte: amanha é feriado e lá o bagulho lá não funciona, amanha. Aí só terça feira, ó meu filho. Mas já que tu tá precisando de um alicate pra amanhã, nós vamos deixar lá, ta?
O depoimento prestado em juízo pela testemunha Rêmullo César Pereira de Carvalho Diniz, de igual modo, confirmam a utilização de arma de fogo e o envolvimento de menores na ORCRIM, senão vejamos:
" (...) Que a organização tem a participação de Conselho, como propósito de lucro e dominar o tráfico de drogas e dispõe de código é expresso que é distribuído a cada membro, com senha vulgo; Que o pagamento de mensalidades se dava para manter a estrutura e, inicialmente, não admitiam menores; Que durante as operações, atearam fogo em carro se utilizaram de mão de obra dos menores para fazer; Que em Sena, se utilizaram de dois menores para atear fogo e usavam armas de fogo e aí a guerra já estava declarada".
Oportuno destacar, ainda, que o tão-só fato de não terem sido encontradas armas de fogo em poder dos ora Apelantes não tem o condão de afastar a qualificadora do §2º, do art. 2º, da Lei 12.850/2013, isso porque tal é dirigida à organização criminosa, e não individualmente a cada um de seus membros. 
Desse modo, basta à incidência da referida causa de aumento de pena, que seja apreendida uma única arma de fogo na pose de qualquer dos membros da ORCRIM ou a prova direta ou indireta de que um deles utilize armamento para que a causa de aumento se estenda aos demais participantes, dado o caráter objetivo da referida qualificadora9 , que se comunica aos demais corréus. 
Não por outra razão, esta c. Câmara Criminal, em situações análogas e pelos mesmos fundamentos, já refutou a possibilidade do decote das causas de aumento acima mencionadas, vejamos:
(...)
Dessa forma, uma vez demonstrado nos autos que a Organização Criminosa atuava mediante a participação de adolescentes e utilização de armas de fogo, bem ainda que para a incidência da causa de aumento de pena prevista no §2º, do art. 2º da Lei 12.850/2013, basta a tão só prova do uso da arma de fogo por um dos integrantes da ORCRIM, não há que se falar no decote das majorantes de pena.
(...)
II- Do pleito de reconhecimento da causa de aumento de pena do §4º, inciso IV, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. 
Tenciona o Ministério Público, de igual modo, o reconhecimento da causa de aumento de pena referente a conexão com outra organização criminosa independente, sustentando a existência de provas concretas (e não eras suposições) da aliança do Bonde dos Treze com outras ORCRIMS. 
Perlustrando o conjunto fático probatório, constatou-se, de fato, a existência de provas suficientes no sentido de que a Organização Criminosa cognominada de "Bonde dos Treze" possuía conexão com outras organizações independentes, merecendo a sentença reparo neste ponto. 
Nesse sentido, vale destacar que no Relatório Policial de pp. 515/709, constam informações extraídas do telefone celular apreendido com Raimundo Oliveira, conhecido por "Sangue Bom", foi possível constatar que membros do Bonde dos Treze se aliaram ao Comando Vermelho, PCC e IFARA, para não abrirem mais "bocadas", vejamos11:
(...)
Ademais, destaca-se as informações constantes no Relatório elaborado com os dados extraídos do celular apreeendido em poder de Gilson Borges de Sousa (pp. 4.747/5.161), isto porque, em análise às conversas encontradas no citado aparelho, realizadas por meio do aplicativo Whatsapp, o grupo "Conselho G.D.E", utilizado por Conselheiros do Bonde dos Treze e Guardiões do Estado (no Estado do Ceará), estabeleceram uma aliança para o fortalecimento da criminalidade, bem como que o "Bonde dos Treze" também possuía aliança com o Sindicado do RN (pp. 4812/4832).
Nesse sentido, vejamos trechos dos diálogos entre os Conselheiros das reportadas organizações criminosas, onde se confirma, inclusive, a conexão do "Bonde dos Treze" com o Sindicado do Rio Grande Norte:
(...)
Como bem destacou o Ministério Público de primeiro grau, o acordo entre as organizações criminosas somente pode ocorrer mediante uma aliança, não se cogitando, em hipótese alguma, a firmação de um pacto com quem jamais se conversou. 
Além disso, o conjunto fático é rico em apontar a aliança entre o B13 e PCC e a confrontação destes com o Comando Vermelho, tanto que hoje ninguém desconhece a divisão de pavilhões nas unidades prisionais de todo o Estado. 
Sendo assim, perfeitamente demonstrada a conexão do Bonde dos Treze com diversas organizações criminosas independentes, especialmente, no caso, com o PCC, INFARA, CV (à época dos fatos), GDE e Sindicato do Rio Grande do Norte, é de se reconhecer, em desfavor dos Recorrido